Tribunal: TJPA
Processo: 0023552-17.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023552-17.2011.8.14.0301

APELANTE: CENTRO NACIONAL DE NAVEGACAO TRANSATLANTICA

APELADO: PRATICAGEM DA AMAZONIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO EVIDENCIOU CONDUTA ILEGAL POR PARTE DA EMPRESA DE PRATICAGEM NA FIXAÇÃO DOS PREÇOS DO SERVIÇO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de ilegitimidade ativa. Rejeitada, posto que questão idêntica já havia sido enfrentada por esta 2ª Turma de Direito Privado, na apelação nº 0026427-91.2010.8.14.0301, no qual se pode verificar que o Centronave realizou Assembleia Geral Extraordinária e obteve autorização dos seus associados para ingressar com demanda judicial para tratar sobre preços de praticagem na Bacia Amazônica, cumprindo, assim, o que determina o seu Estatuto.

2.

Mérito. Cinge a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da
sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial no sentido de declarar a ilegalidade da conduta da apelada em fixar unilateralmente os preços do serviço de praticagem, bem como condená-la ao pagamento de indenização de danos morais em razão de realização de protestos indevidos em inclusão dos associados do apelante no SERASA.

3.

No caso concreto, a instrução processual desenvolvida não foi capaz de demonstrar conduta ilícita que possa ser imputada à recorrida na fixação dos preços do serviço de praticagem ou abusividade no aumento de 235,02% quando comparado com os valores anteriormente praticados.

4.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CENTRO NACIONAL DE NAVEGACAO TRANSATLANTICA contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação declaratória cumulada com indenizatória (proc. nº 0023552-17.2011.8.14.0301), ajuizada em face de PRATICAGEM DA AMAZONIA S/S LTDA.

A sentença guerreada julgou improcedente os pedidos iniciais, com o seguinte comando final:

“ANTE O EXPOSTO, REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA E, NO MÉRITO JULGO INTEIRAMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO E, POR CONSEGUINTE, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM ARRIMO NO ART. 269, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

INDEFIRO O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

CONDENO O DEMANDANTE, CENTRO NACIONAL DE NAVEGAÇÃO TRANSATLANTICA – CNNT, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ESTABELEÇO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), COM ARRIMO NO ART. 20, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR CONSIDERAR O ZELO DO PROFISSIONAL, O LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A MATÉRIA DEBATIDA E O TEMPO DE DURAÇÃO DO PROCESSO.”

Ainda que tenham sido opostos embargos de declaração, não houve modificação na sentença (ID 721336 - Pág. 2).

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que os fundamentos lançados pelo juízo singular não encontram amparo nos fatos e no direito que traçam as diretrizes da matéria posta em discussão, já que comprovado, de forma inequívoca, a ilegalidade da empresa ré em impor preços exorbitantes e estipulados unilateralmente, especialmente porque o aumento, se comparado com o valor anteriormente ajustado, foi no patamar de 235,02%. Sustenta que a sentença se valeu de premissa equivocada, pois tomar o serviço ofertado não implica reconhecimento e aceite do preço ajustado, pois o serviço de praticagem é obrigatório, além de inexistir negociação na sua contratação, pois, no momento em que o navio entra no porto, a fatura é emitida sem anterior aprovação do tomador de serviço, não podendo nem escolher o prático quem irá executar o serviço, posto que há sistema de rodízio entre eles, cuja distribuição é extremamente uniforme, acabando com o conceito de livre negociação.

Defende, ainda, ser abusiva a cobrança dos valores aumentados, pois, até que haja decisão da autoridade marítima, os preços praticados devem ser os do último contrato firmado entre as partes, considerando que não houve negociação para elaboração de um novo acordo e a autoridade marítima não fixou os novos preços a serem observados.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e declarar a ilegalidade da Praticagem da Amazônia em impor unilateralmente preços do serviço de praticagem que presta, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos protestos de títulos e inscrições no SERASA referentes à cobrança de valores indevidos às companhias de navegação associadas à recorrente. Subsidiariamente, requereu que, caso este órgão colegiado não entendesse pela condenação em danos morais neste processo, que seja declarado o direito de as companhias de navegação associadas à recorrente exigi-lo em ação executiva autônoma.

Contrarrazões apresentadas, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa da apelante e, no mérito, a manutenção da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Considerando que no recurso de apelação foram mencionados documentos que haviam sido juntados na cautelar (proc. Nº 0019195-31.2011.8.14.0307), determinei a remessa da referida demanda para meu Gabinete, tendo o arquivo digital sido juntado a partir do ID 13720339.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário presencial.

Belém, 08 de agosto de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Primeiramente, ressalto que, como a sentença guerreada foi proferida sob égide do CPC/73, a análise deste recurso será pautada sob as regras desse diploma legal.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

3.

Preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contrarrazões.

Sustenta a apelada que o Centro Nacional de Navegação Transatlântica, ora recorrente, não possui quaisquer poderes para atuar na qualidade de substituto processual das empresas estrangeiras citadas no documento que instruiu a inicial, estando em frontal desacordo com que foi decidido na Apelação nº 2011.3.019051-9, posto que não juntou autorização da Assembleia Geral para propositura da presente ação em total desobediência ao art. 18, V do Estatuto da Centronave.

Sem razão.

De fato, no julgamento

[1]
desse recurso de apelação mencionado pela recorrida, restou definido que o Centronave somente poderia ingressar com demanda judicial ou administrativa se comprovasse a observância do art. 18, V do seu Estatuto, que assim dispõe:

Art. 18. – Realizar-se-ão
Assembleias Gerais Extraordinárias
para deliberar sobre os assuntos especificados no edital de convocação e, notadamente, sobre o seguinte:

V-
Autorizar a propositura pelo CNNT
, de toda e qualquer
ação judicial
ou administrativa, principalmente de ações coletivas e de mandado de segurança coletivos
em benefícios dos Associados
,
podendo agir em nome dos Associados, nos termos de sua finalidade
, devendo as medidas serem autorizadas em Assembleia Geral mediante maioria simples dos presentes.

Ocorre que, embora nesta demanda não tenha sido apresentada Ata da Assembleia Geral Extraordinária, observa-se que nos autos do processo nº 0026427-91.2010.8.14.0301

[2]
, consta que referida Assembleia foi realizada no dia 17/08/2009, em que as empresas associadas presentes
“decidiram autorizar a propositura de medidas administrativas e/ou judiciais necessárias bem como a requisição de estudos e/ou pareceres, visando defender os interesses dos Associados no caso das praticagens de Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio de Janeiro, Itajaí,
da Bacia Amazônica
, bem como de outras localidades onde fizer necessário.”

Além do mais, na apelação interposta nesse processo nº 0026427-91.2010.8.14.0301, de relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra e julgado em 09/11/2021 por este órgão colegiado, a questão da ilegitimidade ativa do Centronave também foi posta discussão, contudo, foi rejeitada porque demonstrada que referida empresa possuía autorização, nos termos como determinado em seu estatuto, para ingressar com demanda judicial no interesse de seus associados.

Assim, considerando que esta Turma já enfrentou questão idêntica sobre a ilegitimidade ativa do Centronave, tendo concluído pela observância do que determina o art. 18, V do seu Estatuto já que obteve autorização dos seus associados em Assembleia Geral Extraordinária para ingresso de demanda judicial, tenho que a presente preliminar deve ser REJEITADA.

4.

Mérito.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma
da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial no sentido de declarar a ilegalidade da conduta da apelada em fixar unilateralmente os preços do serviço de praticagem, bem como condená-la ao pagamento de indenização de danos morais em razão de realização de protestos indevidos em inclusão dos associados do apelante no SERASA.

A tese recursal gira em torno do equívoco por parte do juízo singular quanto à natureza do serviço de praticagem e ao regramento legal sobre a fixação de preço, considerando ter sido demonstrado de forma inequívoca que houve fixação unilateral dos preços, ainda mais que o aumento, quando comparado com o contrato que vigorava anteriormente entre as partes, foi na ordem de 235,02%. Além disso, argumenta estar evidenciado o abuso de direito da apelada em cobrar os valores impostos por ela, pois, até decisão da autoridade marítima, deveriam vigorar os preços da última negociação.

Adianto que o recurso não comporta acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que embora as partes não tenham formalmente formalizado contrato sobre preços de serviço de praticagem (conforme se verifica no ID 13720348 - Pág. 10), tem-se que, até o dia 31/03/2011, foram aplicados outros valores e, a partir dessa data, a recorrida passou a exigir quantias definidas em “Acordo de Prestação de Serviços de Praticagem” firmado entre Praticagem da Amazônia, ora apelada, e Sindicato de Navegação dos Estados do Pará e Amapá (SINDANPA), entidade sindical representativa das agência de navegação marítima, representantes legais, mandatárias

das empresas de navegação estrangeira dos Estados do Pará e Amapá.

A recorrente aduz que a Praticagem da Amazônia agiu de forma ilegal ao impor os preços estabelecidos no acordo firmado com o SINDANPA, violando o art. 14 da Lei 9.537/97 e o art. 6º, II do Decreto 2.596/98 e no Decreto 7.860/2012. E, por não ter a autoridade marítima fixado os preços dos serviços ante o impasse entre as partes, deveria prevalecer a negociação anterior.

Primeiramente, embora a recorrente defenda estar inequivocamente demonstrado nos autos a imposição unilateral de preços do serviço de praticagem, tenho que tal afirmação não se confirma.

Digo isso, porque das trocas de e-mails havida entre os representantes dos litigantes, observa-se que a recorrida, na maioria de suas respostas, sempre mencionava expressamente a vontade de chegar a um acordo com o Centronave em relação aos preços.

Além disso, num dos e-mails (ID 13720349 - Pág. 9), a Praticagem da Amazônia informa ao Centronave não ter sido assinado a minuta de acordo que havia sido elaborada e que aplicou descontos em seus preços, como forma de cobrar os valores que haviam sido estabelecidos no acordo entre Centronave e Norte Pilot (outra empresa de praticagem), tendo tais descontos sido estendidos até 31/03/2011. E, a partir dessa data, passou a cobrar os mesmos preços fixados no acordo firmado com o SINDAMPA, ou seja, depreende-se que os preços a menores que estavam sendo praticados pela recorrida se referiam a um outro acordo firmado com outra empresa representante de práticos. Nessa mesma correspondência eletrônica (ID 13720349 - Pág. 9), foi apresentada justificativa da impossibilidade de manutenção dos preços praticados pela Norte Pilot, dando conhecimento ao Centronave que os valores pagos por outras empresas de navegação estavam subsidiando os navios da apelante.

Outro ponto importante que, na minha ótica, não resta caracterizada o encerramento da negociação por parte da recorrida é que, embora ambas as partes tenham aquiescido com realização de reunião presencial na sede da recorrente (ID 13720353 - Pág. 10) e já tenha apresentado justificativa da majoração dos preços, o Centronave exigiu que, antes dessa reunião presencial, fosse-lhes apresentadas fundamentações para o aumento (ID 13720353 - Pág. 9).

De fato, não consta nos autos a resposta da apelada a respeito desse e-mail, contudo, ainda que se considere que ela, de fato, não tenha respondido, apenas por esse fato, não se pode concluir que a Praticagem da Bacia Amazônica tenha posto fim na negociação. Ora, se estava marcada uma reunião presencial para tratar de assunto sensível, indaga-se, para que realizar imposições às vésperas do encontro, sendo que uma justificativa para o aumento já havia sido enviada? Parece-me que negociação foi encerrada pelas duas empresas e não somente pela recorrida. Cumpre ressaltar que nada impede que as partes negociem e cheguem a um acordo, o que é recomendável, mas considerando apenas a instrução desenvolvida nestes autos, inviável reconhecer qualquer conduta ilícita da apelada.

Ademais, não prospera a alegação da recorrente no sentido de que em virtude do impasse quanto aos preços dos serviços, deveria vigorar a negociação anterior até que a autoridade marítima estipulasse os valores, posto que apesar do caráter essencial e obrigatório do serviço de praticagem a sua natureza continua sendo privada, fazendo com que a interferência da Administração Pública, no caso o Departamento de Portos e Costas da Marinha do Brasil, em fixar os preços ocorra apenas excepcionalmente.

É o que se extrai da Lei 9.537/97 que, no parágrafo único do art. 14, dispõe que para assegurar a disponibilidade permanente do serviço de praticagem, a autoridade marítima poderá fixar o preço do serviço, contudo, como no presente caso não houve interrupção do serviço, não há que se falar em intervenção da autoridade marítima, devendo as partes buscarem um acordo quanto aos preços considerados satisfatórios para elas.

A questão sobre a excepcionalidade da atuação da autoridade marítima na fixação de preços do serviço de praticagem chegou ao STJ que, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.701.900/RJ

[3]
, definiu que, ainda que tenha sido editado o Decreto nº 7.860/2012 criando nova forma de intervenção da autoridade marítima de forma permanente, a intepretação da legislação federal foi no sentido que tal Decretou foi além do que a Lei 9.537/97 havia previsto, devendo a atuação do poder público ser nos moldes como determinado nessa legislação, ou seja, de forma excepcional para garantir a continuidade do serviço.

Além do mais, por mais que a recorrente alegue houve um aumento de preços de 235,02% comparado com os valores anteriormente praticados, não se desincumbiu de demonstrar a abusividade dessa majoração e, como inexiste nos autos indícios evidenciando qualquer desproporcionalidade nos preços do acordo firmado com SINDANPA, não reputo razoável compelir a apelada a cobrar pelos serviços baseados em valores que não são praticados para outras empresas que contratam o mesmo serviço.

No tocante ao argumento de que o rodízio obrigatório realizados pelas empresas de praticagem acaba por impossibilitar a livre negociação, também tenho por não acolher, na medida em que tal sistema tem sua importância para evitar acidentes, posto que, ao não ter escolha do navio que será manobrado, o prático se ver livre de pressões por parte dos donos das embarcações em sua tomada de decisão, garantindo a segurança do serviço e disponibilidade nas 24 horas do dia. Além do mais, tal rodízio foi estipulado pela PORTARIA Nº 115/CPAOR, de 20 de maio de 2010, expedida pelo Comando da Marinha, devendo a apelada, obrigatoriamente, cumprir.

Com essas considerações e, ante ausência de demonstração de conduta ilícita que possa ser imputada à recorrida, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários arbitrados na origem pelo trabalho adicional nesta instância, haja vista a sentença ter sido prolatada sob a égide do CPC/73.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Acórdão da Apelação 2011.3.019051-9.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ART.53 DO CC. ASSOCIAÇÃO HÍBRIDA. IMPOSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO JUDICIAL. ART.18, V, DO CNNT. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

O Apelante não tem entre seus associados pessoas físicas nem trata-se na hipótese de associação de associações, e sim, de uma única associação que reúne várias empresas privadas, quer sejam empresas de navegação, agências de navegação ou entidades envolvidas com atividades de transporte e comércio marítimo.

II.

Não há que se falar que o Apelante CNNT seja considerado uma associação híbrida, razão pela qual não andou bem o Juízo de piso ao enquadrar o Apelante nestes termos, haja vista que não vislumbra-se na espécie a ocorrência de uma associação de associações, até porque não restou evidenciado seu caráter híbrido.

III.

As empresas estrangeiras, sem autorização para funcionar no país, não são detentoras do direito de associação. Tal fato impede o Apelante de atuar como substituto processual dessas empresas, ante a nulidade do negócio jurídico.

IV.

Em observância ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, corporificado no art. 170 do CC/02, pode o negócio jurídico ser aproveitado como procuração, haja vista preencher os elementos necessários à conversão, nos exatos termos expendidos nos artigos 653 e 654, § 1º, do CC/2002.

V.

A CENTRONAVE não representa as empresas de navegação estrangeira sem autorização para funcionar no Brasil, na condição de seus associados, entendidos aqui como mandantes, e sim, como meramente mandatária, máxime quando existentes um Estatuto e Ata da Assembleia Extraordinária, onde os mandantes apõem suas assinaturas na condição de associados, quando na verdade não o são, mas que reconhecem o CENTRONAVE como legítimo representante, haja vista que exerce a sua atividade regularmente há mais de um século, entabulando longos acordos como representante das empresas estrangeiras sem qualquer oposição.

VI.

Merece acolhimento o pedido do Autor da ação para que se declare que o Apelante só poderá ajuizar ação judicial ou administrativa se comprovar a observância do artigo 18, inciso V, do estatuto.

VII.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

[2]
ID 3668208

[3]
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ATIVIDADE DE PRATICAGEM. LIMITES DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ORDEM ECONÔMICA. FIXAÇÃO DE PREÇOS MÁXIMOS PELA AUTORIDADE MARÍTIMA.

1. Cinge-se a questão à possibilidade de intervenção da autoridade pública na atividade de praticagem, para promover, de forma ordinária e permanente, a fixação dos preços máximos a serem pagos na contratação dos serviços em cada zona portuária.

2. Tomando de empréstimo a precisa definição entabulada pela eminente Ministra Eliana Calmon no julgamento do REsp 752.175/RJ, observa-se que o exercício do trabalho de praticagem é regulamentado pela Lei n. 9.537/1997, que, em seu art. 3º, outorga à autoridade marítima a sua implantação e execução, com vista a assegurar a salvaguarda da vida humana e a segurança da navegação, no mar aberto e nas hidrovias, justificando, dessa forma, a intervenção estatal em todas as atividades que digam respeito à navegação.

3. Denota-se, da própria letra dos arts. 12, 13, 14, e 15 da Lei n. 9.537/1997, que se trata de serviço de natureza privada, confiada a particular que preencher os requisitos estabelecidos pela autoridade pública para sua seleção e habilitação, e entregue à livre iniciativa e concorrência.

4.
A partir do advento da Lei n. 9.537/1997, foi editado o Decreto n. 2.596/1998, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional e regulamenta a questão dos preços dos serviços de praticagem, salientando a livre concorrência para a sua formação, bem como o caráter excepcional da intervenção da autoridade marítima para os casos em que ameaçada a continuidade do serviço.

5. Posteriormente, editou-se o Decreto n. 7.860/2012, que criou nova hipótese de intervenção da autoridade pública na formação dos preços dos serviços, agora de forma permanente e ordinária.

6. A interpretação sistemática dos dispositivos da Lei n. 9.537/1997, consoante entendimento desta relatoria, só pode conduzir à conclusão de que, apenas na excepcionalidade, é dada à autoridade marítima a interferência na fixação dos preços dos serviços de praticagem, para que não se cesse ou interrompa o regular andamento das atividades, como bem definiu a lei.

7. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que a interferência do Estado na formação do preço somente pode ser admitida em situações excepcionais de total desordem de um setor de mercado e por prazo limitado, sob o risco de macular o modelo concebido pela CF/1988, com exceção dos casos em que a própria Carta Constitucional instituiu o regime de exploração por monopólio público.

8. É inconcebível, no modelo constitucional brasileiro, a intervenção do Estado no controle de preços de forma permanente, como política pública ordinária, em atividade manifestamente entregue à livre iniciativa e concorrência, ainda que definida como essencial.

9. O limite de um decreto regulamentar é dar efetividade ou aplicabilidade a uma norma já existente, não lhe sendo possível a ampliação ou restrição de conteúdo, sob pena de ofensa à ordem constitucional.

10. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.701.900/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 26/6/2018.)

Belém, 29/08/2023